Tribunal: STF
Processo: Rcl 64979
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, em 9.1.2024, contra decisão do Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no Cumprimento de Sentença n. 0717517-82.2022.8.07.0018, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387 e no Recurso Extraordinário n. 599.628, Tema 253 da repercussão geral. 



    2. A reclamante afirma ter ajuizado a presente reclamação contra decisão “que não observou o rito de pagamento por meio do regime de precatórios, na forma do art. 100 da CF/88, em afronta à jurisprudência desse Pretório Excelso” (fl. 1).



    Argumenta que “a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade da Terracap merece reforma, uma vez que, ao contrário da tese do juízo a quo, trata-se de empresa pública indubitavelmente enquadrada na hipótese constitucional de aplicação do regime dos precatórios reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal tanto no Tema 253 de repercussão geral como em precedentes específicos” (fl. 3).



    Anota que “a finalidade desta empresa pública não é atuar na atividade econômica, nem mesmo buscar de modo finalístico a obtenção de lucro, mas sim, propiciar o desenvolvimento do Distrito Federal, por meio da operacionalização de atividades imobiliárias, que geram recursos para o investimento em infraestrutura econômica e social, bem como assegurando a sustentabilidade de longo prazo de suas receitas, além da promoção direta ou indireta de investimentos em parcelamentos do solo, infraestrutura, e edificações com vistas à implantação, no interesse do Distrito Federal, de programas e projetos de expansão urbana e habitacional, desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola, desenvolvimento do setor de serviços, desenvolvimento tecnológico e de estímulo à inovação, construção, manutenção e adequação física e operacional de bens imóveis destinados à prestação de serviços públicos” (fl. 9).



    Ressalta que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 387, por exemplo, entendeu que entidade da administração indireta que gerencia recursos de Estado e presta serviço não concorrencial está inserida no regime de precatórios, e, sendo assim, ‘o bloqueio indiscriminado de provisões, além de desvirtuar o propósito do legislador estadual e violar os princípios constitucionais do sistema financeiro orçamentário, constitui ainda interferência indevida em desacordo com os princípios da independência e harmonia entre os poderes’” (fl. 10). 



    Requer medida liminar, “a fim de suspender os efeitos da decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 0717517-82.2022.8.07.0018, que determinou o pagamento do débito por meio de depósito judicial, sob pena de penhora” (fl. 17). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, determinando a aplicação do regime de pagamento por precatórios/Rpv no cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao art. 100 da CF/88 e descumprimento quanto ao disposto no Tema 253 de Repercussão Geral do STF e ADPF nº 387” (fl. 17). 



    3. Esta reclamação veio-me distribuída por prevenção à Reclamação n. 64.961, nos termos do caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. A Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap ajuizou, em 8.1.2024, a Reclamação n. 64.961, em trâmite neste Supremo Tribunal, e, em 9.1.2024, a presente reclamação, ambas contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no Cumprimento de Sentença n. 0717517-82.2022.8.07.0018.



    As duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, pelo que se impõe a extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil .



    5. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora